Tribunal: TJMT
Processo: 43745-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado no.: 0043745-83.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): FABRICIO CRISOSTOMO SANTOS

Recorrido(s): TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 09/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA
PELA JUNTADA DE ÁUDIO – COMPROVAÇÃO DE FATO
EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a
existência de relação jurídica que os envolve através de farto
documento que comprova a contratação, a ré juntou telas com
alguns dados de Relatório de Chamadas da linha telefônica de no
(66) 99631-9294, do plano VIVO CONTROLE DIGITAL, bem como
áudio de ligação da linha telefônica de no (66) 99631-6294.
Destaco que, analisando o áudio, verifico que o Recorrente
confirma nome da mãe e data de nascimento, oferecendo um
plano de telefonia no valor de R$ 49,99, no qual o autor aceita tal
plano, ressaltando ainda que na peça de impugnação à
contestação, o lastro probatório não foi impugnado em
nenhum momento, ocorre que, não se pode descurar de tais
provas, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação
e rebatimento dos de todos os fatos trazidos na primeira
oportunidade.
Para corroborar com a improcedência da demanda, verifica-
se a mudança de narrativas no decorrer do processo.
Vejamos:

NA INICIAL:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

NA IMPUGNAÇÃO:

Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a
natureza de um débito quando se houve a legítima
contratação de serviços.
Sentença de improcedência a ser mantida por seus próprios
fundamentos.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda,
vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no
entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de
modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da
improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que
se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e
realinho a condenação ao pagamento das custas processuais,
multa por litigância de má-fé em 6%, bem como, honorários
advocatícios que elevo para 20%, ambos sobre o valor da causa
(R$ 11.155,97), em substituição ao fixados em primeiro grau, nos
moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator